Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705734-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EDSON RODRIGUES DE DEUS REPRESENTANTE LEGAL: ANNA CAROLINA DE ALMEIDA RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR, RENATA FIDELES DA SILVA SOUZA REZENDE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710068-80.2020.8.07.0006, acolheu a exceção de pré-executividade e decretou a nulidade da intimação do cumprimento de sentença e dos atos processuais posteriores. Em análise dos autos, verifica-se que o sistema registrou ciência da agravada quanto à intimação para apresentação de resposta em 18/03/2024. Assim, o prazo se encerrou no dia 11/04/2024, sem que tenha havido manifestação da agravada, conforme certidão de ID 57876793. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento das contrarrazões de agravo de instrumento por intempestividade. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2024 16:05:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador